Tribunal: TJSP
Processo: 2233978-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Interdito proibitório – Deferimento – Requisitos do art. 300 do CPC evidenciados - Prova documental demonstrativa do exercício da posse pelo autor e da turbação praticada pelo réu – Ordem de proibição de turbação da posse do autor mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233978-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é agravante JOAO
GONÇALVES, é agravado BENEDITO SANAVIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233978-52.2020.8.26.0000 - Mairinque - Voto no 43658 am
2
VOTO No 43658
AGRV. No 2233978-52.2020.8.26.0000
COMARCA: Mairinque (2a Vara)
AGVTE.: João Gonçalves (R)
AGVDO.: Benedito Sanavio (A)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Interdito
proibitório Deferimento Requisitos do art. 300 do CPC
evidenciados - Prova documental demonstrativa do exercício
da posse pelo autor e da turbação praticada pelo réu Ordem
de proibição de turbação da posse do autor mantida Agravo
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
João Gonçalves, em ação de manutenção de posse c.c. interdito
proibitório intentada por Benedito Sanavio (alegada aquisição da posse
do imóvel consistente em área de terra medindo 600 metros quadrados,
desmembrado do lote no 47 que perfaz uma área de 2.000 metros
quadrados, área destacada de uma área maior de 95.050 metros
quadrados vinculada à matrícula no 20.400, cadastrada e registrada no
Cartório de Registro de Imóveis de São Roque-SP, situado no local
denominado Chácara Campos da Castelo, Bairro Olhos D'água, na
Cidade de Mairinque, Estado de São Paulo, imóvel cadastrado no
INCRA sob o no 632.066.325.201-8, de Maris Toledo de Ambrosto, a
qual, por sua vez, adquiriu-a do réu, fls. 17/31), contra r. decisão de
fls. 59/60 dos autos de origem que, dentre outras providências, deferiu
o pedido de liminar para impedir o réu de turbar a posse do autor sobre
o imóvel descrito na petição inicial.
Alega o agravante, em resumo, que (1) detém a
posse do imóvel litigioso desde 2012, nele fazendo benfeitorias, (2) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233978-52.2020.8.26.0000 - Mairinque - Voto no 43658 am
3
compra e venda firmada com Maris Toledo de Ambrosto, seu irmão, não
se concretizou, pois ele deixou de pagar o preço da posse sobre o bem,
portanto, Maris não poderia ter vendido algo que não lhe pertence, (3)
Maris nunca exerceu a posse sobre o imóvel e (4) deve ser revogada a
liminar concedida em favor do agravado (fls. 1/9).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento do
recurso a fim de que seja indeferida a liminar postulada pelo agravado.
Processada a insurgência, a C. 7a Câmara de Direito
Privado, para a qual foi inicialmente distribuído o recurso, declarou-se
incompetente para conhecer do pedido de cunho possessório (fls.
25/27), sendo os autos redistribuídos a esta relatoria em 25.11.2020
(fls. 30), ocasião em que se dispensaram informações e contraminuta,
bem como iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233978-52.2020.8.26.0000 - Mairinque - Voto no 43658 am
4
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil . Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
No caso dos autos, a r. decisão analisou
corretamente as questões deduzidas pelos litigantes à luz da prova
documental produzida e do ordenamento jurídico, chegando à bem
delineada conclusão de que o agravado exercia a posse sobre o imóvel
litigioso e que o agravante vem-lhe turbando-a, sob a alegação de que,
como o contrato de venda e compra da posse do imóvel com seu irmão
não se concretizou, o agravado não poderia exercer posse sobre o bem,
tentando, a todo custo, novamente ingressar na posse do bem.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. decisum que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
"Trata-se de ação de interdito proibitório movida por
Benedito Sanavio em face de João Gonçalves.
Alega o autor que adquiriu o imóvel de Maris Toledo
de Ambrosto em 17/09/2020 (fls.22/24), que por sua vez teria
adquirido do réu em 23/07/2019 (fls.19/21). Alega, ainda, que no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233978-52.2020.8.26.0000 - Mairinque - Voto no 43658 am
5
21/09/2020 foi impedido de entrar no imóvel sob a alegação de que o
contrato entabulado com o Senhor Maris estaria rescindido e, por conta
disso, lavrou boletim de ocorrência (fls.17/18). Requereu a concessão
de tutela de urgência para manutenção ou reintegração na posse do
imóvel.
É possível verificar pelo documento de fls. 19/21,
que o requerido vendeu os direitos possessórios sobre o bem descrito na
inicial para Maris Toledo Ambrosto, que por sua vez transferiu ao autor
(fls. 22/24).
Pela leitura do contrato de fls. 19/21, observa-se que
foi dada quitação do preço do imóvel o qual foi pago à vista no ato da
assinatura do contrato.
Dessa forma, ao adquirir os direitos possessórios
sobre o bem, estava o autor, em princípio, de boa fé.
Ademais,
a
turbação
da
posse do autor foi
comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 17/18).” (fls. 59 dos autos
de origem).
Acrescenta-se, por oportuno, que o agravante não
juntou qualquer documento que comprove o efetivo e ininterrupto
exercício da posse do imóvel desde 2012, mas apenas o contrato de fls.
47/50, que não demonstra a alegada posse, mas apenas a existência de
relação obrigacional entre as partes contraentes.
Anota-se que, em verdade, para o julgamento
definitivo do mérito, revela-se necessário o aclaramento das
circunstâncias relativas à alegada posse do agravante e/ou do agravado
e se a alegada turbação ou esbulho possessório está ou não
efetivamente ocorrendo e quem a/o estaria praticando, no entanto, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233978-52.2020.8.26.0000 - Mairinque - Voto no 43658 am
6
fins de concessão de liminar de interdito proibitório, o exercício da
posse, a priori, pelo agravado decorre das sucessivas transmissões da
posse (fls. 19/21, 22/24 e 47/49 dos autos de origem) bem como da
documentação encartada a fls. 25/29 dos autos originários.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica